Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-43.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC - SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG - A DENEGAÇÃO DO PEDIDO DO APELANTE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO UTILIZADO NA SAD - EMBORA TENHAM SIDO DESCUMPRIDAS FORMALIDADES PREVISTAS PELOS ARTS. 257 E 258 DO MAPPA, TAIS VÍCIOS NÃO INFLUIRAM NA APURAÇÃO DO OCORRIDO - RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000129-43.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000150-91.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – A DENEGAÇÃO DO PEDIDO DO APELANTE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO UTILIZADO NA SAD – EMBORA TENHAM SIDO DESCUMPRIDAS FORMALIDADES PREVISTAS PELOS ARTS. 257 E 258 DO MAPPA, TAIS VÍCIOS NÃO INFLUIRAM NA APURAÇÃO DO OCORRIDO – RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alfred Eustáquio Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta por Alfred Eustáquio Ferreira contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos para a anulação de decisão punitiva em sindicância administrativa disciplinar – SAD. O requerente ajuizou “ação de anulação de ato administrativo disciplinar, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar”, em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial o requerente informou ter sido instaurada a SAD n. 118714/2013, do 13º Batalhão da Polícia Militar – BPM, para apuração de supostos comentários inadequados e desrespeitosos por ele praticados, os quais configurariam transgressão à Lei Estadual n. 14.310/2002. A SAD teve como solução o enquadramento do requerente na infração do art. 13, XII, da referida Lei, mantida em sede administrativa recursal. O requerente alegou que o procedimento administrativo adotado não observou regras dos arts. 257, 258 e 259 da Resolução Conjunta n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4.220/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA), referentes às formalidades relacionadas à degravação de áudios em texto a ser utilizado nos autos de processo ou procedimento, violando, dessarte, os princípios do devido processo legal e da legalidade. Asseverou, também, que ao deixar de realizar exame pericial da gravação contida na mídia digital degravada, o Sindicante teria inobservado o princípio da verdade material, previsto no MAPPA. Nesse sentido, o requerente suscitou a possibilidade de a gravação ter sido manipulada de alguma forma, bem como de o conteúdo gravado e degravado não ser real. Sustentou ter havido ausência de fundamentação na decisão punitiva proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, quanto a um pedido de audição de um militar, o que lhe teria causado cerceamento de defesa. Nessa toada, alegou que a ausência de fundamentação lhe impossibilitou conhecer os motivos pelos quais o aludido pedido foi indeferido. Apontou, ainda, ter havido cerceamento de defesa por não lhe ter sido nomeado defensor ad hoc para realização de defesa escrita, em inobservância à disposição do art. 306 do MAPPA. Nessa esteira, juntou julgado do e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais – TJMMG. Pediu tutela provisória, justificando haver fumus boni iuris pela existência de vícios na SAD. Justificou haver também perigo de dano, pelo fato de a demora na apreciação da causa impedir seu ingresso em curso de formação de sargentos. Ao final da peça inaugural, requereu a anulação do ato de sanção disciplinar, com a consequente devolução dos pontos perdidos, restituição de quatro dias de suspensão, e promoção à graduação de 3º Sargento PM. Pediu a condenação do requerido ao pagamento de despesas e honorários sucumbenciais. Requereu, por fim, benefícios da justiça gratuita. O Juízo de piso proferiu decisão, concedendo o benefício da justiça gratuita. Deferiu também o pedido de tutela provisória antecipada, entendendo estarem presentes os elementos que evidenciavam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final da decisão, determinou a citação do requerido. O requerido apresentou contestação. Alegou regularidade do procedimento administrativo disciplinar. Asseverou que o procedimento de degravação consistiu na fiel transcrição dos locutores gravados, e que a aludida gravação ocorreu de maneira lícita e legal, visto que o MAPPA permite a transcrição de conversas que ostentam caráter público, ainda que sem a concordância do requerente. Ainda em relação à degravação, sustentou não haver que se cogitar na elaboração de termo de juntada, autenticação do documento ou assinatura do responsável por elaborar o documento, na medida em que todo o teor do documento foi produzido por falas do próprio requerente. Asseverou também ser possível individualizar os locutores de cada fala, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estando, assim, comprovado o desrespeito manifesto nas falas do requerente. Afirmou também não ter havido nulidade no que diz respeito à inexistência de defensor ad hoc em ato processual relevante. Isso porque o requerente dispunha de defensor próprio, constituído nos autos, e a despeito de o requerente ter sido devidamente cientificado a respeito de ato de oitiva de testemunha, por sua livre e espontânea vontade, não teria solicitado que seu patrono estivesse presente durante tal ato. Quanto à alegação do requerente de nulidade por ausência de motivação para o indeferimento da oitiva de militar, o requerido sustentou não merecer prosperar tal pretensão. Isso porque a autoridade responsável pela apreciação da manifestação do requerente fundamentou que a pretensão estaria preclusa. Ademais, ainda que não estivesse, o requerido alegou que a Administração Pública tem o dever de rejeitar as provas que julgar protelatórias ou desnecessárias. Ainda sobre esse aspecto, asseverou que o requerente não comprovou prejuízo decorrente de suposta ilegalidade. Aduziu impossibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, quanto à justiça ou injustiça da decisão administrativa. Ao fim, requereu pela improcedência dos pedidos do requerente, e que esse fosse condenado ao pagamento de ônus sucumbenciais. Intimado, o requerente apresentou impugnação à contestação, afirmando não ter sido oposta nenhuma defesa processual, nem tampouco ter sido alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, por parte do requerido. Pugnou pela procedência dos pedidos feitos na peça inicial e pelo julgamento antecipado do mérito. O Juízo de piso proferiu sentença. Em sua fundamentação, ressaltou que as alegações do requerente não teriam sido comprovadas, e que a SAD teria transcorrido sem qualquer irregularidade. O magistrado entendeu que o devido processo legal teria sido observado. As falas transcritas não foram contestadas pelo requerente, pois teriam sido a ele atribuídas com fidedignidade. Entendeu ainda que a nomeação de defensor ad hoc não se fez obrigatória em caso de defensor constituído. Ademais, entendeu que a pretensão de oitiva de testemunha alegada pelo requerente teria sido devidamente alcançada pela preclusão. Por fim, entendeu que as demais alegações do requerente referiram-se ao mérito da SAD e do consequente ato administrativo disciplinar, o qual não pode ser objeto de apreciação do Poder Judiciário em face da separação e independência dos Poderes da República. Com essa fundamentação, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do requerente, tornando sem efeito a liminar anteriormente proferida. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança. Inconformado, o requerente, ora apelante, apresentou recurso de apelação. Nas razões do aludido recurso, argumenta que suas alegações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não se tratam de meras presunções sem comprovação. Nesse sentido, reforça os argumentos apresentados na peça inaugural, com lições de doutrina e julgados. Requereu que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e para dar procedência aos pedidos já estampados na peça inicial. Concomitantemente, o apelante apresentou pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Justificou risco de dano grave ou de difícil reparação com o fato de que a sentença teria provocado a revogação da tutela de urgência que possibilitou promoção do recorrente à graduação de 3º Sargento da PMMG. Alegou probabilidade de provimento do recurso de apelação pelos fundamentos já explicitados na peça inicial e na apelação. Em decisão proferida por este relator, considerando o fato de o pedido ter sido formulado em um recurso que sequer havia sido remetido ao e. TJMMG, entendi pela impossibilidade de atendimento da pretensão do apelante. Irresignado, o apelante opôs embargos de declaração, argumentando ter sido a decisão supra omissa quanto às hipóteses de formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo, previstas pelo arts. 1.012, § 3º I e § 4º, que possibilita o pedido no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, quando demonstrada a possibilidade de provimento de recurso ou quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em julgamento aos embargos de declaração opostos pelo apelante, a Primeira Câmara, por unanimidade, entendeu caber provimento ao pedido formulado, no sentido de suspender a eficácia da sentença proferida no presente feito, até a apreciação do recurso de apelação. O requerido, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Nelas, reitera os argumentos externados na peça de contestação. Sustenta que a SAD ocorreu sem qualquer irregularidade capaz de macular o aludido processo administrativo disciplinar. Pugna pela improcedência do recurso de apelação interposto pelo requerente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise, entendo que o presente recurso deve ser julgado improcedente. Compulsando os autos do processo, verifico que a pretensão de anulação do ato administrativo disciplinar sancionatório faz uso de alegações de nulidade que podem ser sintetizadas sem prejuízo em três: uma, relativa à ausência de nomeação de defensor ad hoc; outra, relativa a suposto cerceamento de defesa decorrente de ausência de motivação em decisão que negou audição de militar pretendida pelo recorrente; e uma terceira, relativa a vícios e ataques a direitos e garantias, materiais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 adjetivos, relacionados à gravação e à degravação de áudio utilizado na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) sub judice. Quanto à alegação de nulidade pela falta de nomeação de defensor ad hoc, entendo não assistir razão ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da edição da Súmula Vinculante n. 5, nesse sentido, esclarece que a falta de defesa técnica por advogado, em processo administrativo-disciplinar, não ofende a Constituição. Não se deve olvidar de que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares da PMMG (MAPPA) prevê situações específicas em que estabelece existir dever de a Administração Militar nomear defensor ad hoc ao sindicado. Esses são os casos, por exemplo, das situações previstas pelos arts. 130, § 2º; 135, § 3º; 160, § 5º, que não ocorreram no caso do processo administrativo-disciplinar em análise. Conquanto haja exceções expressamente previstas pelo aludido manual, essas não possuem o condão de subverter o entendimento sumulado para o caso geral. Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a pleiteada audição de militar, entendo que também não assiste razão ao apelante. É verdade que o MAPPA, em seu art. 291, § 3º, prevê situações excepcionais em que se demonstra possível a apresentação de testemunhas no momento ou após a apresentação das razões escritas de defesa (RED), quais sejam, casos de contribuição para a busca da “verdade real” em que não tenha sido possível a produção de prova em momento anterior, ou, ainda, havendo “justificativa relevante”. A regra geral, contudo, é de vedação a essa possibilidade. Embora o recorrente assevere que o acesso à fl. 80-SAD, em que o pedido foi feito, não lhe foi franqueado pela Administração Militar, e aponte ausência de fundamentação quanto à denegação da pleiteada audição de militar, não se verifica esse último aspecto nos autos da SAD. Conquanto de fato não seja possível identificar a fl. 80-SAD na cópia dos autos que instruem o presente feito, é possível depreender da decisão do comandante-geral da PMMG, em fl. 88-SAD, que a denegação do pedido do apelante foi devidamente fundamentada, não só com indicação da regra do art. 291, § 3º do MAPPA, mas também com a explicação de que a pretensão da apelante restou preclusa pelo fato de esse não ter feito o pedido em suas razões escritas de fl. 39-SAD. A ausência da fl. 80-SAD, mesmo que não entregue pela Administração Militar, não reverte automaticamente à incumbência do ônus da prova ao recorrido. Nesse sentido, é cediço o fato de que a Constituição contém remédio apto a sanar eventual violação a direito líquido e certo do recorrente de acessar conteúdo dos autos de processo administrativo-disciplinar. Entendo, portanto, não ter sido apresentada pelo recorrente razão que justifique possibilidade excepcional de apresentação de testemunha, prevista pelo art. 291, § 3º do MAPPA. Por derradeiro, quanto à alegação de vícios no procedimento de degravação de áudio utilizado na SAD, também entendo não caber razão ao apelante. O art. 256 do MAPPA deixa claro inexistir necessidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ciência, tampouco consentimento para gravação de conversação em telefones de emergência do serviço público, como é o caso do teleatendimento do telefone 190. Nesse sentido, não há que se falar, via de regra, em ataque à intimidade ou à privacidade daqueles que tenham suas falas gravadas no aludido teleatendimento. No que diz respeito às formalidades da degravação, é forçoso reconhecer que o procedimento contém irregularidades. Uma análise do documento de degravação, constante às fls. 33-35-SAD, demonstra que as falas não se encontram perfeitamente individualizadas, e que não se encontra explicitada a hora em que a conversa foi gravada. Nesse sentido, observa-se descumprimento a certas formalidades previstas pelos arts. 257 e 258 do MAPPA. Essas irregularidades, contudo, não influem na apuração do ocorrido. Fato é que foi registrado um diálogo entre a atendente e o apelante, e que nesse diálogo consta a existência de comentários realizados pelo apelante, esses aptos a serem alvo de um processo administrativo-disciplinar. A degravação constitui apenas uma das provas consideradas pela Administração Militar para solucionar a apuração. O apelante alega prejuízo sem, contudo, indicar qual é o prejuízo concreto que sofreu. Em suas palavras: “justamente em decorrência de não serem observadas formalidades necessárias à degravação, houve efetivo prejuízo ao Apelante, pois prejudicou sim o entendimento do inteiro teor da suposta conversa”. A afirmação vazia de conteúdo não demonstra em que medida as irregularidades do procedimento de degravação inviabilizaram a compreensão de contexto no qual o apelante proferiu os comentários objeto de apuração da SAD. Nesse sentido, conforme estabelece o art. 533 do MAPPA, uma vez que um ato processual preencha as finalidades para as quais foi realizado, esse deve ser considerado válido, não se pronunciando, em regra, nulidade, sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou a defesa. O apelante busca, sem qualquer evidência nesse sentido, levantar dúvidas quanto à veracidade do áudio, reclamando do fato de o sindicante não ter realizado exame pericial da mídia que contém o áudio objeto da degravação. A despeito do fato de os atos realizados pela Administração contarem com presunção de veracidade, o apelante suscita dúvidas quanto à veracidade e à autenticidade do procedimento de degravação, sem, em qualquer momento do processo administrativo ou judicial, ter pedido pela realização de exame pericial. Nesse sentido, as suspeitas levantadas pelo apelante reduzem-se a alegações que não se amparam em qualquer indício ou prova de irregularidade. E, cabe observar, o deferimento da perícia pressupõe suspeitas sobre a alteração do conteúdo das informações constantes nas mídias. As demais insurgências do apelante referem-se ora a questões de mérito da Administração Pública, nas quais não cabe interferência do Poder Judiciário, ou a questões preclusas, pois não reclamadas tempestivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador Relator que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator